Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704164-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLERIA CUNHA DE NARDI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. ANA CLERIA CUNHA DE NARDI opôs embargos de declaração ao v. acordão de ID 43622795, cuja ementa transcrevo: “REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO 55.040. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV'S COM FUNDAMENTO NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NORMA QUE AUMENTOU O TETO DOS REQUISITÓRIOS DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA SEMELHANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. 1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV). 2. Na decisão da RCL 55.040, o Exmo. Ministro relator destacou um distinguishing que impossibilita a aplicação da norma de interpretação extraída do Tema 792 RG ao caso concreto, qual seja: a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno, caso dos autos. 3. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Na petição de ID 45445354, a embargante pleiteou a desistência do recurso, antes mesmo de os embargos serem pautados para julgamento. DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, lastreado nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator